Tribunal: TCU
Processo: 014.087/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação em que se requer a extensão de prazo, por trinta dias, para apresentação do processo de contas extraordinárias constituído por ocasião da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais Casemg, realizada no período de dezembro de 2018 a outubro de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, Sr. Wagner de Campos Rosário, por meio do Ofício 9707/2021/GM/CGU, e pelo Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços da Controladoria-Geral da União, Sr. José Antônio de Carvalho Freitas, por meio Ofício 7813/2021/CGLOG/DAE/SFC/CGU, requerendo a extensão de prazo, por trinta dias, para o encaminhamento, pelo órgão de controle interno, das peças relativas ao processo de contas extraordinárias constituído por ocasião da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg, realizada no período de dezembro de 2018 a outubro de 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação, com fundamento no art. 59, inciso VI, da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. com fulcro no art. 8o, § 8o, inciso II, da IN/TCU 84/2020, prorrogar o prazo, por 30 (trinta) dias a contar de 25/5/2021, para que a Controladoria-Geral da União encaminhe a este Tribunal as peças do processo de contas extraordinárias constituído em decorrência da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg,; 9.3. dar ciência desta Deliberação à CGU e à Segecex.